Tribunal: TJMT
Processo: 1040289-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040289-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), MANOEL CARLOS DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 362.482.821-53 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO AFASTADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. TEMA 1.132/STJ. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS SEM FORMALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, que deferiu liminarmente a apreensão do veículo em razão do inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a preliminar de deserção diante do deferimento da gratuidade da justiça ao agravante; (ii) saber se é válida a constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente; (iii) saber se tratativas extrajudiciais não formalizadas descaracterizam a mora ou configuram comportamento contraditório do credor.

III. Razões de decidir

A concessão da gratuidade da justiça, devidamente fundamentada na análise das declarações de imposto de renda, afasta a exigência de preparo recursal, inexistindo prova concreta capaz de elidir a presunção de hipossuficiência.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), estabelece que a comprovação da mora se perfaz com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento, ainda que o aviso retorne com a anotação “ausente”.

A manutenção de tratativas extrajudiciais, desacompanhadas de formalização de acordo ou adimplemento do débito, não descaracteriza a mora nem configura violação à boa-fé objetiva, sendo legítimo o exercício do direito de ação pelo credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido. Manutenção da liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade da justiça, fundada em elementos idôneos, afasta a deserção recursal, salvo prova robusta em sentido contrário. 2. Nos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969, é válida a constituição em mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação do recebimento. 3. Tratativas extrajudiciais não formalizadas não afastam a mora nem configuram comportamento contraditório do credor fiduciário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, 99, § 3o, 1.007 e 932, III; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.951.662/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); AI no 1028468-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MANOEL CARLOS DE MEDEIROS JUNIOR (AGRAVANTE)

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (AGRAVADO)

RAI N. 1040289-04.2025.8.11.0000

Des.
Ricardo

GOMES ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito de tutela recursal interposto por
MANOEL CARLOS DE MEDEIROS JÚNIOR
em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
, registrada sob o n.
1009828-11.2025.8.11.0045
, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

em desfavor do agravante, que deferiu liminarmente a medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens indicados na inicial.

Nas razões do agravo de instrumento (id. 328758365), o agravante narrou que a liminar de busca e apreensão do veículo Chevrolet S10, modelo 2017, cor branca, placa PHL4B66, foi deferida na origem. Esclareceu que, embora não tenha sido localizado para citação pessoal no momento da diligência, havia retomado a posse do bem de terceiro e iniciado tratativas de acordo com o escritório do banco credor anterior à apreensão

Informou que a instituição financeira apresentou proposta de pagamento, contudo, a medida constritiva foi efetivada no dia seguinte, enquanto as negociações estavam em curso.

Em seus fundamentos jurídicos, sustentou a ausência de constituição válida da mora, sob o argumento de que a notificação prévia foi enviada, mas não entregue no endereço do devedor, conforme consta no rastreamento ("Sem êxito"), inexistindo entrega pelo correio ou protesto. Alegou violação à boa-fé objetiva e
venire contra factum proprium
(art. 422 do Código Civil), pois o banco manteve negociações para regularização do débito simultaneamente à execução da liminar, o que criou expectativa legítima de manutenção do contrato.

Aduziu a essencialidade do bem para seu trabalho e sustento, bem como a necessidade de tramitação em segredo de justiça para proteção de dados.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para a imediata restituição do veículo e, no mérito, a reforma da decisão com o reconhecimento da descaracterização da mora.

Ao apreciar o pedido liminar recursal (id. 328933874), a Relatora em Substituição deferiu a gratuidade da justiça e concedeu o efeito suspensivo pleiteado. A decisão fundamentou-se na probabilidade do direito, decorrente do fato de a notificação extrajudicial não ter sido efetivamente entregue, constando a informação de "carteiro não atendido", o que a distinguiria das hipóteses abrangidas pelo Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, o qual exige ao menos a disponibilização no endereço.

Pontuou, ainda, que as tratativas de acordo via WhatsApp, com o envio de propostas pelo banco sem informar sobre a ação em curso, poderiam configurar violação à boa-fé objetiva.

Determinou-se, assim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a imediata devolução do veículo ao recorrente.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 335965368), arguindo, preliminarmente, a deserção do recurso por falta de preparo e a impossibilidade de concessão da gratuidade, além de supressão de instância, visto que as teses de nulidade da notificação e tratativas de acordo não foram apreciadas pelo Juízo a quo.

No mérito, defendeu a validade da constituição em mora com base no Tema 1.132 do STJ, sustentando que o envio ao endereço contratual é suficiente, independentemente do aviso de retorno como "ausente".

Argumentou que as tratativas extrajudiciais não suspendem a ação de busca e apreensão e que não houve formalização de acordo ou pagamento. Ressaltou a necessidade de pagamento da integralidade da dívida para a purga da mora e restituição do bem, conforme jurisprudência do STJ, e que a essencialidade do veículo não impede a medida.

Irresignada com a decisão monocrática, a instituição financeira interpôs o presente agravo interno (id. 335970859). Em suas razões, reitera a tese de supressão de instância, afirmando que as matérias de defesa deveriam ter sido submetidas primeiramente ao Juízo de origem.

Sustenta a ausência dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo e insiste que a mora foi devidamente caracterizada, pois o envio da notificação para o endereço do contrato dispensa a prova de recebimento pelo próprio destinatário, nos termos do art. 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69 e do Tema 1.132 do STJ.

Assevera que as negociações preliminares não geram direito à suspensão da liminar e que a restituição do bem sem o pagamento integral da dívida viola o entendimento firmado em recurso repetitivo.

Requer o provimento do recurso para revogar o efeito suspensivo e a ordem de restituição do bem..

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - DESERÇÃO)

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de deserção suscitada pelo agravado, que sustenta a ausência de recolhimento do preparo recursal e a indevida concessão da gratuidade da justiça ao agravante.

O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que "No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.".

Contudo, o §1o do mesmo dispositivo excepciona a exigência de preparo para os beneficiários da gratuidade da justiça, nos seguintes termos: "São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal".

No caso concreto, o agravante requereu expressamente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

A decisão monocrática deferiu o benefício da gratuidade da justiça ao agravante, consignando que "verifico que o Agravante juntou aos autos declarações de imposto de renda dos últimos anos, demonstrando renda mensal compatível com a alegada hipossuficiência financeira. Assim, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao Agravante, nessa Instância".

No caso dos autos, embora o agravante tenha firmado contrato de financiamento de veículo e contratado advogado particular, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, especialmente considerando que o próprio agravante narrou dificuldades financeiras que o levaram a alienar o ágio do veículo a terceiro.

Ademais, a decisão monocrática fundamentou o deferimento da gratuidade na análise das declarações de imposto de renda juntadas aos autos, que demonstraram renda mensal compatível com a alegada hipossuficiência.

Cumpre anotar, que o agravado

não trouxe aos autos elementos concretos suficientes para demonstrar que a renda do agravante seria incompatível com a concessão do benefício.

Assim, não havendo prova robusta em sentido contrário, deve ser mantido o deferimento da gratuidade da justiça, afastando-se a preliminar de deserção.

Ante o exposto,
REJEITO
, pois, a preliminar de deserção.

É como voto
.

VOTO (MÉRITO)

Como já mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito de tutela recursal interposto por
MANOEL CARLOS DE MEDEIROS JÚNIOR
em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
, registrada sob o n.
1009828-11.2025.8.11.0045
, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

em desfavor do agravante, que deferiu liminarmente a medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens indicados na inicial.

Pois bem
.

A controvérsia central dos autos reside na validade da notificação extrajudicial enviada ao devedor para fins de constituição em mora, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, somando ao fato de existência de tratativas extrajudicial para adimplemento contratual.

O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

A questão foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.132), tendo sido fixada a seguinte tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp 1.951.662/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2023, DJe 14/08/2023)

Ademais, a Corte Superior firmou que o envio da notificação ao endereço indicado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, dispensando-se a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

No caso dos autos, consta dos documentos juntados pelo agravado que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato de financiamento.

O aviso de recebimento retornou com a informação "ausente", apesar de ter ocorrido várias tentativas para entrega.

A decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo.

Com a devida vênia, não assiste razão à decisão monocrática.

A tese fixada no Tema 1.132 do STJ é expressa ao dispensar a prova do recebimento da notificação, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros.

O Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o entendimento do Tema 1.132 inclusive nas hipóteses em que o aviso de recebimento retorna com a informação "ausente" ou "não procurado", conforme se verifica dos seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO 'AUSENTE'. TEMA 1.132/STJ." (AREsp 2.070.807/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022)

No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato de financiamento, tendo sido realizadas tentativas de entrega pelos Correios.

O fato de o carteiro não ter sido atendido não invalida a notificação, pois o devedor tinha o dever de manter-se no endereço contratual ou de comunicar ao credor eventual alteração.

Assim, à luz do entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ, deve ser reconhecida a validade da constituição em mora do devedor fiduciante, afastando-se a tese de nulidade da notificação extrajudicial.

Das Tratativas de Acordo e da Alegada Violação à Boa-Fé Objetiva

O agravante sustenta que o banco credor teria violado o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois manteve tratativas de acordo para regularização do débito simultaneamente à execução da liminar de busca e apreensão.

No caso concreto, não se verifica a presença dos elementos caracterizadores da vedação ao comportamento contraditório.

Primeiramente, as tratativas de acordo iniciadas pelo agravante ocorreram em 21/10/2025, quando a ação de busca e apreensão já havia sido ajuizada e a liminar já havia sido deferida pelo Juízo de origem.

Em segundo lugar, as conversas via WhatsApp juntadas aos autos demonstram que o banco credor apresentou propostas de pagamento, mas não houve formalização de acordo ou pagamento por parte do devedor.

Assim, não se verifica comportamento contraditório por parte do banco credor, que exerceu regularmente seu direito de ajuizar a ação de busca e apreensão diante do inadimplemento contratual, sem prejuízo de manter canais de negociação extrajudicial com o devedor.

Eis o entendimento deste Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . MORA DO DEVEDOR. TRATATIVAS DE ACORDO SEM FORMALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA LIMINAR . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, em razão do inadimplemento da devedora, ora agravante . 2. A agravante alega superendividamento e sustenta que a instituição financeira adotou comportamento contraditório, ao manter tratativas para acordo e, simultaneamente, executar a medida liminar de apreensão do bem. II. Questão em discussão 3 . A questão em discussão consiste em verificar se a existência de tratativas de acordo para quitação de parcelas em atraso, não formalizadas, descaracteriza a mora da devedora e torna indevida a busca e apreensão do bem financiado. III. Razões de decidir 4. A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969 exige a comprovação da mora do devedor, por meio de notificação válida, enviada ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento pessoal . 5. A agravante não negou o inadimplemento, mas alegou comportamento contraditório do banco, fundado em tratativas de acordo iniciadas após a propositura da ação. Todavia, não houve formalização ou cumprimento do acordo, tampouco pagamento integral do débito. 6 . A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica no sentido de que a mera negociação, sem formalização e quitação, não afasta os efeitos da mora. 7. A concessão de efeito suspensivo à liminar exige demonstração de direito líquido à posse do bem, o que não se verifica, considerando a ausência de purgação da mora e a manutenção da inadimplência. IV . Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A existência de tratativas de acordo, sem formalização contratual ou pagamento do débito, não descaracteriza a mora nos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969 . 2. Não há comportamento contraditório do credor fiduciário ao promover ação de busca e apreensão enquanto negocia extrajudicialmente eventual acordo, desde que inexista instrumento formalizado ou pagamento integral da dívida.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CC/2002, art . 422.

Jurisprudência relevante citada TJMT, AI no 1012638-94.2025.8 .11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j . 21/07/2025; TJMT, AI no 1012484-76.2025.8.11 .0000, Rel.a Des.a Maria Helena Póvoas, j. 10/06/2025; TJMT, AI no 1005887-91 .2025.8.11.0000, Rel . Des. Marilsen Addario, j. 01/05/2025.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10284680320258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

Portanto, não se verifica violação ao princípio da boa-fé objetiva ou à vedação ao comportamento contraditório, devendo ser afastada a tese do agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para
REVOGAR
o efeito suspensivo anteriormente concedido, por conseguinte, para MANTER a liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo de origem.

Diante da apreciação de mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto pelo banco credor, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, que estabelece que "incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida".

Por derradeiro, indeferido o pedido de tramitação do feito sob segredo de justiça, mantendo-se a publicidade integral dos atos processuais, em observância ao princípio constitucional da transparência da atividade jurisdicional, somado ao fato da ação de busca e apreensão possuir natureza patrimonial, não se enquadrando nas hipóteses legais que autorizam a tramitação em segredo de justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026